Tribunal: STF
Processo: ARE 1318625
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL CAMPINAS Diretora Educacional Contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria especial Exercício do cargo de Diretora em caráter efetivo Não incidência do RE 1.039.444 (Tema nº 965/STF) Tempo de serviço como “Professor Efetivo I” que deve ser computado para aposentadoria especial Sentença parcialmente reformada Parcial concessão da segurança Apelação e Remessa Necessária parcialmente provida.” (eDOC 3, p. 13)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, e c da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40, § 5º; e 201, § 8º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido está em desconformidade com o entendimento firmado por esta Corte por ocasião de julgamento da ADI 3772 e do tema 965 da repercussão geral. 
    Aduz, nesse sentido, que “inexistem mais dúvidas que a de que o tempo de atividade exercida pela ora Apelada integra s carreira de magistério, tanto na função de Professora quanto na função de Diretora, e que não há pertinência em vincular a questão de ter prestado concurso para concessão do benefício requerido.” (eDOC 3, p. 27)
    É o relatório.
     Decido. 
    O recurso não merece prosperar
    O STF, ao apreciar a ADI 3772, consignou que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, de modo que assegurou a aposentadoria especial aos professores de carreira que exercem as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico. Segue a ementa do referido julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra”. (ADI 3772, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Rel. p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2009)
    Reforçando esse entendimento, o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no julgamento do RE 1.039.644, Rel. Min. Alexandre de Moraes, tema 965, e reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que “para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. Confira-se a ementa:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno”. (RE 1039644 RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 13.11.2017)
    Feitas essas considerações, verifica-se que para fins de aposentadoria especial é necessário que o tempo de serviço seja exercido necessariamente no cargo efetivo de professor, sem prejuízo do exercício das funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico.
    No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que, a partir de 17.6.2010, a recorrente passou a ocupar, em caráter efetivo, o cargo de “Diretor Educacional”, rompendo seu vínculo anterior com a carreira do magistério, motivo pelo qual não teria direito ao cômputo desse período para fins de aposentadoria especial. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “O artigo 40, § 5º, da Constituição Federal determina que aos professores que exercem efetivamente o magistério na educação infantil, ensino fundamental e médio reduz-se em cinco anos os requisitos de idade e de tempo de contribuição para fins de aposentadoria: 
    (…)
    O C. Supremo Tribunal Federal fixou entendimento em sede de repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.039.444, segundo o qual a referida hipótese de aposentadoria especial deve também ser aplicada aos professores que exercem suas funções na docência, nas atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico: 
    Tema nº 965/STF: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desdeque em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio (STF, Recurso Extraordinário nº 1.039.444. j. 13/10/2017) 
    No presente caso, extrai-se dos autos que a Impetrante ocupou o cargo de “Professor Efetivo I” entre 06/04/1992 e 16/06/2010, sendo que a partir de 17/06/2010 passou a ocupar em caráter efetivo o cargo de “Diretor Educacional” (fl. 45), rompendo seu vínculo anterior com a carreira do magistério.
    Deste modo, por não exercer a função de direção de unidade escolar enquanto professora, não há a incidência do paradigma fixado pelo C. Supremo Tribunal Federal e, por conseguinte, não há se falar em aposentadoria especial nos termos do artigo40, § 5º, da Constituição Federal pelo tempo de serviço exercendo o cargo de “Diretor Educacional”. 
    Por outro lado, deve-se considerar o período em que foi exercido o cargo de Professor Efetivo I”, entre 06/04/1992 e 16/06/2010, para fins de aposentadoria especial, uma vez que o cargo se insere na carreira do magistério.” (eDOC 3, p. 15 -17) 
    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta corte sobre a matéria.
    Ademais, para divergir do entendimento firmando pelo acórdão recorrido acerca da natureza do vínculo seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1270116 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO AO CARGO EFETIVO DE DIRETOR DE ESCOLA. ADI 3.772/DF. ATIVIDADES EXERCIDAS FORA DE SALA DE AULA. VERIFICAÇÃO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Precedentes. II – Acórdão recorrido consignou que a benesse constitucional seria apenas para professores designados para a função de dirigentes de unidades escolares, não ao titular de cargo de direção, e que não foi preenchido o requisito de tempo exigido para a concessão da aposentadoria especial. Necessidade de reexame de fatos e de provas. Incidência da Súmula 279/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (ARE 1114725 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 1.10.2019) 
    Por fim, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento nas alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente